Tribunal: TJES
Processo: 0010839-96.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010839-96.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURA THEREZA BERALDI ELEUTERIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Aponta a embargante que o acórdão teria sido omisso. Todavia, não se vislumbra o alegado vício, tendo o colegiado se pronunciado expressamente acerca da inocorrência da prescrição do direito de fundo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010839-96.2012.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: AURA THEREZA BERALDI ELEUTÉRIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 5147444) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
AURA THEREZA BERALDI ELEUTÉRIO
.

Em suas razões, ID 5995686, sustenta que o acórdão é omisso porque não analisou todos os argumentos aduzidos pelo ente público, de modo a adotar compreensão equivocada acerca da prescrição da pretensão.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, aponta a embargante que esta egrégia Câmara não teria se pronunciado acerca da prescrição do direito de fundo, porquanto a servidora foi notificada da impossibilidade de pagamento da verba pretendida em 05/09/2006, ato único de efeitos permanentes.

Ocorre que a questão foi expressamente abordada pelo voto condutor proferido pelo eminente Des. Jorge do Nascimento Viana, vejamos:

Assim, como se pode observar, pretensão da Apelante, cinge-se ao reconhecimento do direito ao recebimento de insalubridade e, tendo em vista que se trata de verba a ser paga mês a mês, correspondente aos vencimentos da apelante, a mesma é claramente de trato sucessivo, razão pela qual não há que se falar de prescrição de fundo do direito, apenas ocorrendo a prescrição de parcelas que se vencerem nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

(...)

Como se pode observar, inclusive dos precedentes acima, cumpre distinguir a prescrição regulada pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que determina a prescrição em cinco anos de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda a partir da data do ato ou fato do qual se originaram, daquela regulada em seu art. 3º, que determina a prescrição das prestações vencidas antes do lustro anterior à propositura da ação, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos.

No primeiro caso (art. 1º, Dec. nº 20.910/1932), tem-se a chamada "prescrição do fundo de direito"; no segundo (art. 3º, Dec. n.º 20.910/1932), temos a denominada "prescrição das prestações sucessivas"

No caso versado, os direitos reclamados dizem respeito, direta ou indiretamente, à questão remuneratória de servidor público o que coloca indiscutivelmente no campo da relação de trato sucessivo, portanto, impõe-se reconhecer prescritas somente aquelas parcelas que, à época do ajuizamento da ação e eventualmente reconhecido o direito reclamado, já contavam com mais de cinco anos.

Desse modo, não vislumbro o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente com o deslinde do feito que compreendeu adequado.

Sob tal enfoque, saliento que o Tribunal da Cidadania possui firme
entendimento no sentido de que
"
Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Nestes termos, embora o embargante tenha sustentado a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por este órgão fracionário.

Ainda segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“os embargos de declaração
prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão”
.(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.